Tribunal: TJMT
Processo: 1016140-03.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
3

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016140-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). TEMA 1.282/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação em que se examina a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos em equipamento (mamógrafo) pertencente a segurada da parte autora. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para exercício do juízo de conformação ao precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.282.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em reexaminar o acórdão anterior à luz da tese fixada no Tema 1.282/STJ, que veda a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, e, consequentemente, decidir se, afastada a inversão do ônus da prova, subsiste a responsabilidade objetiva da concessionária com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. Em estrita observância à autoridade do precedente firmado no Tema 1.282/STJ, impõe-se a retratação parcial do julgado para
afastar a inversão do ônus da prova como prerrogativa processual que não se transfere à seguradora sub-rogada.

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público possui fundamento constitucional autônomo (art. 37, § 6º, da CF), sendo de natureza objetiva e independente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com esteio na Teoria do Risco Administrativo.

5. A parte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório originário (art. 373, I, do CPC) ao apresentar laudo técnico idôneo que, de forma fundamentada, estabelece o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano material.

6. A concessionária, por sua vez, não produziu prova apta a infirmar o laudo técnico apresentado, nem demonstrou a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que consolida o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão parcialmente retratado na fundamentação, com manutenção integral do resultado de desprovimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado não herda as prerrogativas processuais do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (Tema 1.282/STJ). 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF, subsiste independentemente da aplicação do CDC, cabendo-lhe, uma vez comprovado o nexo causal pelo autor, demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade para se eximir do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; TJ-SP, Apelação Cível 1002979-08.2021.8.26.0510.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela HDI SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 60.714,00 (sessenta mil, setecentos e quatorze reais), decorrente de indenização securitária paga a sua segurada por danos em um equipamento de mamografia, supostamente causados por oscilação de energia elétrica.

Proferido o acórdão
,
por
unanimidade
foi
neg
ado
provimento ao recurso da Energisa, mantendo a condenação e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. O acórdão fundamentou-se, entre outros pontos, na responsabilidade objetiva da concessionária, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Interposto Recurso Especial, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Eminente Ministro Teodoro Silva Santos, nos autos do
AREsp
2.896.611/MT, julgou-o prejudicado e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para eventual juízo de conformação à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282, que dispõe:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
em Juízo de Retratação

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente feito retorn
ou,
para análise da conformidade do acórdão proferido com o entendimento vinculante exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.282.

Do Juízo de Retratação (
Art
s
. 1.030, II,
e 1.040, II,
CPC)

Consoante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, retornam os autos a esta Corte para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.282/STJ.

C
onsigna
-se
que o acórdão
proferido inicialmente nos autos
,
manteve
a sentença de procedência,
aplicando
o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por considerar a seguradora sub-rogada na posição de consumidora.

Tal premissa, implicitamente, abarcava as prerrogativas processuais consumeristas, como a inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor)
, que foi inclusive decretada pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora.

Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsps
nº 2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no Tema nº 1.282:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

No corpo do precedente qualificado, o Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil restringe-se aos direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas decorrentes da condição de consumidor, dentre as quais se insere a inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara revela-se incompatível com a orientação vinculante firmada pela Corte Superior, impondo-se a adequação do julgado ao precedente repetitivo, em observância aos
arts
. 926, 927 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a seguradora sub-rogada não ostenta a condição de destinatária final vulnerável da relação de consumo, tampouco pode herdar automaticamente prerrogativas processuais estabelecidas em favor do consumidor hipossuficiente. Eventual redistribuição do ônus probatório deverá observar as regras gerais do Código de Processo Civil, especialmente a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, mediante demonstração concreta dos pressupostos autorizadores.

A fundamentação do acórdão recorrido, ao se basear na legislação consumerista para, entre outros, justificar a inversão probatória em desfavor da concessionária, revela-se parcialmente dissonante da orientação superior.

Dessa forma, em juízo de retratação
,
nos termos do art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC
, impõe-se a reforma parcial do acórdão anteriormente proferido, para
afastar a inversão do ônus da prova
deferida com fundamento exclusivo no Código de Defesa do Consumidor, adequando-se o julgamento à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

Da
reanálise do mérito sob a ótica do direito comum e constitucional

Superada a questão processual, a controvérsia de mérito deve ser reanalisada, agora sob a distribuição ordinária do ônus probatório (art. 373 do CPC) e à luz dos demais regimes de responsabilidade aplicáveis.

Afastar a prerrogativa processual consumerista não significa, de modo algum, afastar o regime de responsabilidade civil objetiva aplicável às concessionárias de serviço público. Tal responsabilidade
d
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, por sua supremacia e autonomia, subsiste independentemente da qualificação da vítima como consumidora.

A atividade de distribuição de energia elétrica, por sua própria natureza, encerra riscos intrínsecos. A ocorrência de picos, quedas e oscilações de tensão são eventos previsíveis e inserem-se no âmbito do risco da atividade explorada pela concessionária. Trata-se da aplicação da Teoria do Risco Administrativo, pela qual basta a comprovação da conduta(no caso, a falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade para que exsurja o dever de indenizar.

No caso concreto, mesmo sem o benefício da inversão do ônus da prova, a autora, ora apelada, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC.

Isto porque, o
prejuízo material de R$ 60.714,00 está inequivocamente demonstrado pelo comprovante de pagamento da indenização à segurada e pela nota fiscal do reparo do equipamento.

Do mesmo modo, o

n
exo de
c
ausalidade
, com a apresentação por parte da
autora
que
instruiu a inicial com Laudo Técnico, firmado por engenheiro eletricista devidamente habilitado (CREA nº 1200227972).

O referido documento, após vistoria
in loco
, concluiu expressamente que os danos ao mamógrafo (queima do estabilizador, placas controladoras e tubo de imagens) decorreram de problemas externos, atribuíveis à qualidade da energia fornecida pela concessionária, e que as instalações internas da unidade consumidora estavam em conformidade com as normas técnicas.

Este laudo, produzido por terceiro desinteressado na lide, constitui prova técnica idônea e suficiente para estabelecer o liame causal entre a falha no serviço de energia e o dano sofrido.

Por outro lado, a ré/apelante, a quem incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), limitou-se a apresentar alegações genéricas. Embora tenha
afirmado inexistirem registros de ocorrências em seus sistemas, deixou de apresentar os relatórios técnicos e demais documentos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, mesmo após ser expressamente intimada para tanto.

A ausência de registro interno, por si só, é prova unilateral e frágil, incapaz de sobrepujar um laudo técnico fundamentado. A concessionária não demonstrou, como lhe competia, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima (
ex
: má conservação das instalações internas, o que foi negado pelo laudo), caso fortuito externo, força maior ou fato de terceiro.
A corroborar:

Reexame. Apelação Cível. Ação regressiva de reparação de danos. Energia
elétrica.
Acórdão que deu provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial. Retorno dos autos para reavaliação pela Turma Julgadora. Juízo de "conformação"
realizado.
Aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1282 do STJ.
Seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais dos segurados. Inaplicabilidade da inversão do ônus probatório.
Não obstante a adequação da decisão colegiada ao entendimento, o resultado do julgamento fica mantido. Documentos apresentados pela seguradora suficientes à solução da lide. Danos materiais e pagamento da indenização securitária comprovados. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ao direito da autora.
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029790820218260510 Rio Claro, Relator.: Marrone Sampaio, Data de Julgamento: 19/02/2026, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2026)

Portanto, ainda que sob a égide da distribuição ordinária do ônus da prova, a autora produziu prova suficiente do fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré falhou em demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade objetiva.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
REFORMO
PARCIALMENTE O ACÓRDÃO
, unicamente para
afastar
de sua fundamentação a aplicação da inversão do ônus da prova como prerrogativa processual do consumidor, em adequação ao
Tema 1.282/STJ
.

No mérito, contudo, com base nos fundamentos ora expostos
,
notadamente a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF) e a comprovação do nexo causal pela prova documental produzida pela autora (art. 373, I, CPC) —,
MANTENHO O RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Energisa Mato Grosso, preservando-se integralmente a sentença condenatória e a majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026